Tribunal: TJES
Processo: 5002695-34.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2023-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002695-34.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PICPAY SERVICOS S.A
RECORRIDO: LEANDRO ANTOLINI
RELATOR(A
):ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Processo nº 5002695-34.2020.8.08.0035

Recorrente: PICPAY SERVIÇOS S/A

Recorrido: LEANDRO ANTOLINI

Relator: Juiz de Direito Romilton Alves Vieira Junior

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Trata-se de ação por meio da qual a parte Autora pretende ser indenizada por ter recebido produto adquirido no site da demandada.

Em síntese, o magistrado de piso julgou: “JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos para condenar o réu PICPAY SERVICOS S.A, ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) ao autor, LEANDRO ANTOLINI, a título de danos morais, com correção monetária e juros a partir desta data (STJ 362), bem como a ressarcir o valor de 347,03 (trezentos e quarenta e sete reais e três centavos) com correção monetária a partir da data do despendimento e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, em razão da relação contratual das partes, descontando a quantia já reembolsada.”

Em sede recursal, a recorrente requer a reforma da sentença

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser reformada em parte, apenas para excluir a condenação em restituição do valor pago em duplicidade.

Isso porque, a Requerida comprovou que no dia 28/01/2021, estornou o valor apontado de R$ 347,03, questão não impugnada pelo Requerente.

Ocorre que, essa alegação, ainda que afaste o dano material, não é suficiente para afastamento da responsabilidade pelo dano moral suportado pelo recorrido. Considerando as circunstâncias do caso concreto, denota-se que houve uma demora de mais de seis meses para que a Recorrente reconhecer o erro e promover a devolução de quantia expressiva ao autor.

Nesse sentido, a fundamentação da sentença para condenação em danos morais deve ser mantida em todos seus termos quando cito trecho:

“A responsabilidade do réu é ainda indireta e subjetiva em razão da má escolha e falta de vigilância dos seus prepostos, culpa in vigilando e culpa in eligendo. Basta se colocar na situação da parte autora para se verificar que passou por angústia, aflição, dor desnecessária, aborrecimento excessivo, ficando privada de seus recursos financeiros, com todo o problema que a diminuição patrimonial provoca na vida cotidiana das pessoas.

Na fixação do “quantum” da indenização, deve-se buscar um equilíbrio entre as possibilidades do ofensor, o grau de culpa, as condições do lesado e a dimensão do dano, capaz de neutralizar o sofrimento impingido, sem que se atribua à indenização um caráter sancionatório, que possa dar ensejo a um enriquecimento sem causa do ofendido, mas também, não tão ínfima que nada represente para o ofensor.

Atenta à relevância dos argumentos apresentados, é adequada a fixação do dano moral em R$3.000,00 (três mil reais), observando-se que nessa estimativa teve-se por critério que o valor não deve ser fonte de enriquecimento, mas também não pode ser inexpressivo, a fim de que iniba à prática da conduta ilícita.”

O dano moral, portanto, encontra-se devidamente comprovado, sobretudo pelo dissabor experimentado com o ocorrido, o descaso para a resolução do litígio, bem como a necessidade de ingresso de demanda judicial, de equívocos facilmente identificados na esfera administrativa, em flagrante falha na prestação do serviço contratado, sendo perfeitamente cabível à reparação.

Logo, a fixação em R$ 3.000,00 a título de danos morais, encontra-se, em conformidade com a jurisprudência pátria, às nuances do presente caso, e, ainda, mostra-se apta ao alcance das finalidades a que se propõe, motivo pelo qual entendo que não deva ser reduzida ou majorada.

Diante do exposto, CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, a fim de reformar parcialmente r. sentença guerreada, para excluir a condenação a título de dano material.

Mantenho a r. sentença de piso em seus demais termos.

Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios tendo em vista o provimento parcial do recurso.

É como voto.

EMENTA
Processo nº 5002695-34.2020.8.08.0035

Recorrente: PICPAY SERVIÇOS S/A

Recorrido: LEANDRO ANTOLINI

Relator: Juiz de Direito Romilton Alves Vieira Junior

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Trata-se de ação por meio da qual a parte Autora pretende ser indenizada por ter recebido produto adquirido no site da demandada.

Em síntese, o magistrado de piso julgou: “JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos para condenar o réu PICPAY SERVICOS S.A, ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) ao autor, LEANDRO ANTOLINI, a título de danos morais, com correção monetária e juros a partir desta data (STJ 362), bem como a ressarcir o valor de 347,03 (trezentos e quarenta e sete reais e três centavos) com correção monetária a partir da data do despendimento e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, em razão da relação contratual das partes, descontando a quantia já reembolsada.”

Em sede recursal, a recorrente requer a reforma da sentença

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser reformada em parte, apenas para excluir a condenação em restituição do valor pago em duplicidade.

Isso porque, a Requerida comprovou que no dia 28/01/2021, estornou o valor apontado de R$ 347,03, questão não impugnada pelo Requerente.

Ocorre que, essa alegação, ainda que afaste o dano material, não é suficiente para afastamento da responsabilidade pelo dano moral suportado pelo recorrido. Considerando as circunstâncias do caso concreto, denota-se que houve uma demora de mais de seis meses para que a Recorrente reconhecer o erro e promover a devolução de quantia expressiva ao autor.

Nesse sentido, a fundamentação da sentença para condenação em danos morais deve ser mantida em todos seus termos quando cito trecho:

“A responsabilidade do réu é ainda indireta e subjetiva em razão da má escolha e falta de vigilância dos seus prepostos, culpa in vigilando e culpa in eligendo. Basta se colocar na situação da parte autora para se verificar que passou por angústia, aflição, dor desnecessária, aborrecimento excessivo, ficando privada de seus recursos financeiros, com todo o problema que a diminuição patrimonial provoca na vida cotidiana das pessoas.

Na fixação do “quantum” da indenização, deve-se buscar um equilíbrio entre as possibilidades do ofensor, o grau de culpa, as condições do lesado e a dimensão do dano, capaz de neutralizar o sofrimento impingido, sem que se atribua à indenização um caráter sancionatório, que possa dar ensejo a um enriquecimento sem causa do ofendido, mas também, não tão ínfima que nada represente para o ofensor.

Atenta à relevância dos argumentos apresentados, é adequada a fixação do dano moral em R$3.000,00 (três mil reais), observando-se que nessa estimativa teve-se por critério que o valor não deve ser fonte de enriquecimento, mas também não pode ser inexpressivo, a fim de que iniba à prática da conduta ilícita.”

O dano moral, portanto, encontra-se devidamente comprovado, sobretudo pelo dissabor experimentado com o ocorrido, o descaso para a resolução do litígio, bem como a necessidade de ingresso de demanda judicial, de equívocos facilmente identificados na esfera administrativa, em flagrante falha na prestação do serviço contratado, sendo perfeitamente cabível à reparação.

Logo, a fixação em R$ 3.000,00 a título de danos morais, encontra-se, em conformidade com a jurisprudência pátria, às nuances do presente caso, e, ainda, mostra-se apta ao alcance das finalidades a que se propõe, motivo pelo qual entendo que não deva ser reduzida ou majorada.

Diante do exposto, CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, a fim de reformar parcialmente r. sentença guerreada, para excluir a condenação a título de dano material.

Mantenho a r. sentença de piso em seus demais termos.

Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios tendo em vista o provimento parcial do recurso.

É como voto.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.